Tribunal: TJDFT
Processo: 0703746-55.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E ANTECEDENTES CRIMINAIS. REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença da Vara Criminal de São Sebastião/DF, que condenou o apelante à pena de 8 meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime de invasão de domicílio, nos termos do art. 150, § 1o, do Código Penal. A defesa requer a reforma da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes criminais, além da alteração do regime inicial para aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se é válida a valoração negativa da culpabilidade do réu pelo fato de ter cometido o crime enquanto cumpria pena por delito anterior; (ii) se o transcurso considerável de lapso temporal desde a prática de crime anterior é suficiente para afastar a sua incidência como maus antecedentes; (iii) possibilidade de aplicação do regime aberto a réu reincidente, em razão da baixa quantidade da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A valoração negativa da culpabilidade pelo fato de o réu ter cometido o crime durante o cumprimento de pena anterior é legítima, pois demonstra o seu desprezo pelas normas jurídicas e sua insubordinação às regras de disciplina do regime de cumprimento de pena.
4. Não há bis in idem entre a avaliação negativa da culpabilidade e a prática de falta grave prevista na Lei de Execuções Penais, já que possuem naturezas distintas e são independentes e cumulativas entre si.
5. O fato de ter transcorrido considerável lapso temporal desde a prática criminosa não é suficiente para afastar a sua utilização como antecedentes criminais, especialmente em razão da condenação ser apta a configurar reincidência e do apelante ainda se encontrar no cumprimento da pena.
O regime inicial semiaberto é adequado em razão da reincidência do réu, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, conforme o art. 33, § 2o, "b" e "c", do Código Penal

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A valoração negativa da culpabilidade pelo cometimento de crime durante o cumprimento de pena anterior é válida”. “2. O transcurso de considerável lapso temporal desde a prática criminosa não é suficiente para afastar a sua utilização como antecedentes criminais, especialmente em razão da condenação ser apta a configurar reincidência”.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33 e 59; Lei de Execução Penal, art. 36.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APcrim 0707979-95.2022.8.07.0012, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, j.: 15/08/2024; TJDFT, Acórdão 1774111, 07079608220238070003, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, j.: 19/10/2023; TJDFT, Acórdão 1827776, 07060806120238070001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, j.: 7/3/2024